Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.
3.Quanto à necessidade de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a matéria alegada pelo embargante, à luz do art. 1.025 do CPC, está devidamente prequestionada.
4. Tendo em vista que o dano moral decorre de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.